Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729999-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VAGON ENGENHARIA CIVIL S/A EMBARGADO: ATUAL EDUCACIONAL E CURSOS LTDA, LUANA MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator